Tribunal: TCU
Processo: 009.423/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2.461/2019  2a Câmara (relator o Ministro Raimundo Carreiro), que julgou irregulares as contas especiais dos recorrentes e os condenou solidariamente ao recolhimento de débito decorrente da ausência de comprovação da execução de serviços no âmbito dos Convênios 2.978/2001 e 3.543/2004, destinados, em conjunto, à conclusão da construção, à ampliação e ao aparelhamento do Hospital Regional do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos por Albuquerque Engenharia Importação e Exportação Ltda. - Em Recuperação Judicial e por Ana Cláudia Ramos da Cunha contra o Acórdão 2461/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com o parecer da Secretaria de Recursos, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão aos recorrentes, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre e aos demais responsáveis, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.